Tribunal: TJSP
Processo: 2178374-04.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Alegação de omissão. Caráter infringente. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão verificada em relação a um dos pedidos. Omissão suprida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.